Tribunal: CARF
Processo: 16327.913538/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913538/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.712 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se do PER/DCOMP de fls. 25 a 30, por meio do qual o Interessado
declarou compensação de no 10728.88339.170707.1.3.04-1123, sob condição
resolutória de homologação, em 17/07/2007, de crédito de pagamento a maior, no
valor de R$ 89.168,26, originado de DARF de CPMF arrecadada em 27/06/2007,
período de apuração em 20/06/2007, valor de R$ 941.240,15, com débito de CPMF,
com vencimento em 17/07/2007, no valor de R$ 90.059,94.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 21, cientificado em 19/10/2009 (fl. 22) a
referida compensação declarada não foi homologada, uma vez que foi verificado que o
pagamento de R$ 941.240,15 (número do pagamento 3761825031) foi integralmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913538/2009-80
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913538/2009-80

utilizado para quitar débito de CPMF de mesmo valor confessado em DCTF, período
de apuração 20/06/2007, não restando qualquer crédito para ser utilizado.
Inconformado, o Interessado apresentou, em 16/11/2009 (fl. 02), a Manifestação
de Inconformidade de fls. 02 a 05, na qual, em síntese, alega que se equivocou no
preenchimento da DCTF original, ao informar débito de CPMF, no valor de R$
941.240,15, mas que apresentou DCTF retificadora, onde informou o valor correto de
R$ 852.071,89, que originou o crédito de R$ 89.168,26, conforme DCTF original e
retificadora anexadas.
É o Relatório.”
Em 17/12/14, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. ALTERAÇÃO DO SEU VALOR POR MEIO
DE DCTF TRANSMITIDA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se o valor do débito confessado em DCTF se o contribuinte o altrou por meio
de DCTF transmitida após ciência do Despacho Decisório que considerou o débito
inicialmente confessado. Para alterar o débito confessado em sede de manifestação de
inconformidade, é preciso apresentar a devida comprovação, por meio de documentos
hábeis e idôneos, do seu valor correto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que contesta a decisão da DRJ de
não admitir o crédito, porque a DCTF retificadora ter sido protocolizada após a ciência do
despacho decisório. O entendimento elimina o amplo contraditório e, por conseguinte, o alcance
da verdade real. Contraria o art. 60 da Lei no 9.784/99, que admite que o contribuinte junte os
documentos que julgar convenientes. E o ao art. 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe que a
impugnação deve ser acompanhada de provas. E que devem ser aceitas, ainda que após a decisão
de primeira instância, pois poderão ser apreciadas no momento processual seguinte. Não há
impedimento legal à apresentação da DCTF retificadora, o que deve ocorrer no prazo de cinco
anos, que foi respeitado.
E conclui (fl. 55 e 56):
“(. . .)
Para concluir, no procedimento administrativo ou processo judicial as partes
devem sempre atuar com lealdade e boa-fé, com vistas à determinação da verdade real,
considerada aquela suportada pelos fatos e provas apresentados. Por essa razão, a
referida lei 9784, estabelece princípios, direitos e deveres para que seja a mais ampla
possível a defesa do contribuinte, sem o empecilho trazido pela r. Decisão recorrida,
podendo ser citados os seguintes:
• O dever de observância pela Administração das formalidades essenciais à
garantia dos direitos dos administrados; • O de ser o administrado tratado com
respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus
direitos e o cumprimento de suas obrigações; • O direito do administrado de formular
alegações e apresentar documentos "antes da decisão", os quais serão objeto de
consideração "pelo órgão competente". • O dever do administrado de expor os fatos
conforme a verdade e de colaborar para o esclarecimentos dos fatos; • A garantia à
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913538/2009-80

produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio. • A vedação à Administração à recusa imotivada de recebimento
de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais
falhas.”
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) não homologada, em
razão de o DARF (CPMF do período de apuração - PA junho de 2007) indicado constar nos
registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito confessado.
A recorrente alega que declarou em DCTF e pagou a CPMF de 06/07, de forma
equivocada, por R$ 941.240,15, quando o correto seria R$ 852.071,89.
Retificou a DCTF e juntou cópia aos autos, pelo que a diferença de R$ 89.168,26,
acrescida de juros, é o que deve ser admitido como crédito.
A DRJ negou o pedido, porque a DCTF retificadora foi entregue após a emissão
do despacho decisório, pelo que não teria o condão de alterar o valor devido. E que o
contribuinte teria de ter trazido “documentos hábeis e idôneos que comprovassem o valor
correto do débito da CPMF apurado em 20/06/2007”.
Em segunda instância, contestou a decisão da DRJ, centrando as alegações na
questão da DCTF retificadora não aceita como prova da robustez do crédito, por ter sido
entregue intempestivamente:
a) O entendimento elimina o amplo contraditório e, por conseguinte, o alcance
da verdade real.
b) Contraria o art. 60 da Lei no 9.784/99, que admite que o contribuinte junte os
documentos que julgar convenientes. E o ao art. 16 do Decreto no 70.235/72,
que dispõe que a impugnação deve ser acompanhada de provas, que devem ser
aceitas, ainda que após a decisão de primeira instância, pois poderão ser
apreciadas no momento processual seguinte.
c) Não há impedimento legal à apresentação da DCTF retificadora, o que deve
ocorrer no prazo de cinco anos, que foi respeitado.
d) “Para concluir, no procedimento administrativo ou processo judicial as
partes devem sempre atuar com lealdade e boa-fé, com vistas à determinação
da verdade real, considerada aquela suportada pelos fatos e provas
apresentados. Por essa razão, a referida lei 9784, estabelece princípios,
direitos e deveres para que seja a mais ampla possível a defesa do
contribuinte, sem o empecilho trazido pela r. Decisão recorrida, podendo ser
citados os seguintes:
• O dever de observância pela Administração das formalidades essenciais à
garantia dos direitos dos administrados;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913538/2009-80

• O de ser o administrado tratado com respeito pelas autoridades e servidores,
que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas
obrigações;
• O direito do administrado de formular alegações e apresentar documentos
"antes da decisão", os quais serão objeto de consideração "pelo órgão competente".
• O dever do administrado de expor os fatos conforme a verdade e de colaborar
para o esclarecimentos dos fatos;
• A garantia à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de
que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
• A vedação à Administração à recusa imotivada de recebimento de
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento
de eventuais falhas.”
Não assiste razão à recorrente.
De plano, destaco que a DRJ julgou o pedido improcedente, notadamente em
função de que não foi apresentada prova da legitimidade do crédito.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio
Constitucional da Legalidade, esta turma supera a intempestiva ou mesmo falta de retificação da
DCTF, desde que o contribuinte traga a documentação suporte dos créditos, para comprovar
serem líquidos e certos, conforme o exigido pelo art. 170 do CTN
E também aceita provas neste momento processual, em diversas circunstâncias e
inclusive em semelhantes à presente, quando se trata de despachos decisórios eletrônicos, em
geral lacônicos e sem informações detalhadas sobre o que motivou a não homologação.
Contudo, o contribuinte deve cumprir o encargo probatório previsto no art. 373 do
CPC.
Neste sentido, deveria ter juntado autos cópias de planilha de cálculo dos valores
devidos, devidamente conciliada com os respectivos documentos e livros contábeis e fiscais.
Dada a insuficiência das provas apresentadas, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital